Tribunal: TJBA
Processo: 8100880-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8100880-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: AUTO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

2.
Narrou a exordial acusatória que o

A
pelante, no dia 22/
05/
2024,
teria
descumpri
do
decisão judicial que determinava medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, Luzia dos Santos Nascimento. Apesar de intimado das restrições em 01/
08/
2023, permaneceu residindo na casa embaixo da residência da vítima, mantendo contato com ela e proferindo ameaças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em saber se há atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo, considerando que o
A
pelante, pessoa idosa e simples, não tinha plena compreensão de que deveria deixar sua residência, e que a própria vítima teria consentido com sua permanência no local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais e pelas declarações da vítima na fase policial.

5
. O crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, exige apenas dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal. Não se exige dolo específico, elemento subjetivo especial do tipo ou qualquer finalidade especial para além da simples violação da ordem judicial.

6
. O bem jurídico tutelado é precipuamente a efetividade das decisões judiciais e a autoridade do Poder Judiciário, constituindo crime formal que se consuma independentemente da finalidade que motivou o agente. O consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade do fato.

7
. O
A
pelante foi formalmente intimado das medidas protetivas em 01/
08/
2023, conforme certidão constante dos autos. As declarações da vítima na fase policial e os depoimentos
judiciais
dos policiais militares que constataram o descumprimento demonstram suficientemente a autoria delitiva.

8
.
N
ão prospera
a
alegação de que o
A
pelante é pessoa idosa e simples, que não compreendeu a ordem judicial. A intimação foi realizada de forma regular e pessoal. A idade avançada ou a simplicidade do agente não constituem causas de exclusão da tipicidade ou da culpabilidade quando há prova inequívoca de ciência da ordem judicial.

9
. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova.

10.
E
m se tratando de bem jurídico indisponível,
eventual c
onsentimento da vítima na aproximação do agressor não tem o condão de afastar a tipicidade do fato.

11. Assim, a
conduta do Apelante de permanecer no local, ciente da proibição, e de continuar a intimidar a vítima, conforme relatado pelas testemunhas policiais,
e pelas declarações extrajudiciais da vítima,
demonstra seu total desrespeito pela decisão judicial e a clara intenção de descumpri-la, o que configura o dolo necessário para a caracterização do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) exige apenas dolo genérico e se consuma com a simples violação da ordem judicial, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou alegações de incompreensão da ordem por parte do agente, quando comprovada a intimação regular”.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, III; CF/1988, arts. 5º e 226.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal 51488141720248130024, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 11/06/2025; TJ-BA, Apelação 80032468220238050150, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 13/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8100880-06.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante
AUTO DO NASCIMENTO
e, Apelado, o
Ministério Público
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
,
em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do
voto da Desembargadora Relatora.